Tribunal: TJDFT
Processo: 0704773-68.2025.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 29, §1o, III, DA LEI No 9.605/1998. GUARDA DE AVES SILVESTRES SEM AUTORIZAÇÃO. PERDÃO JUDICIAL. ART. 29, §2o, DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Tema em questão
‎1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu que busca a aplicação do perdão judicial previsto no art. 29, §2o, da Lei no 9.605/1998 sob o argumento de que a guarda doméstica de aves silvestres não ameaçadas de extinção, sem finalidade comercial, permite a aplicação da referida benesse. Aduz que a prova oral colhida em audiência foi convergentes quanto à inexistência de qualquer indício de mercantilização das aves apreendidas. Ademais, o apelante, em interrogatório, confessou a guarda irregular das aves, mas afirmou que a finalidade era exclusivamente a admiração, negando de forma categórica qualquer intenção comercial. 2.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões pelo não provimento do recurso.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a possibilidade de concessão do perdão judicial ao apelado, com fundamento no art. 29, §2o, da Lei no 9.605/1998.
III. Razões de decidir
4. Comete o delito previsto no art. 29, § 1o, III, da Lei no 9.605/98 o agente que vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito espécies da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente
5. Restou comprovado que o recorrente tinha em sua residência 24 aves silvestres da fauna brasileira, cuja criação, sem devida licença, não é permitida pelo ordenamento brasileiro.
6. O perdão judicial é previsto no artigo 29, § 2o, da Lei 9.605/98, nos seguintes termos: “No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena”.
7. No entanto, na espécie, incabível a concessão de perdão judicial. A par da quantidade de aves apreendidas e da confissão do réu de que caçava os passáros, verifica-se que é reincidente em crime da mesma espécie, o que demonstra desprezo com os valores tutelados pela norma penal. A ausência de perícia técnica quanto às condições de cuidados dos animais em nada altera a conclusão acima lançada. Trata-se de crime de perigo abstrato, sendo desncessário o resultado naturalístico. Ainda, despicienda a discussão quanto à ausência de provas de ocorrência de comercialização das aves. O delito é um penal misto alternativo e, portanto, a mera guarda ilegal permite a conclusão pela sua consumação. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.